Tribunal: TJDFT
Processo: 0717882-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717882-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROSEVAL CARDOSO DA SILVA IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS AUGUSTO DA SILVA em favor de ROSEVAL CARDOSO DA SILVA (paciente), pleiteando o trancamento da ação penal n.o 0701677-58.2024, por ausência de justa causa. Em suas razões (Id 58680121), o impetrante sustenta que as provas apresentadas nos autos não condizem com a denúncia, porquanto esta atribui ao paciente uma tentativa de homicídio, quando, na realidade, teria havido uma lesão corporal. Destaca que, em vídeo da oitiva da vítima, o paciente teria a agredido apenas uma vez e esta agressão não seria suficiente para ceifar a vida dela. “Em toda dinâmica dos fatos, (...) o paciente foi provocado do começo ao fim a agir de tal forma”. Defende que a denúncia deveria ter sido rejeitada, ante a flagrante ilegitimidade do paciente de figurar na ação penal. Menciona ser o paciente primário e portador de bons antecedentes. Requer a concessão da ordem liminar em favor do paciente, para que ele seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da ordem, para que seja trancada a ação penal. É o relatório. Verifica-se que o paciente foi denunciado como incurso na prática da conduta descrita no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Narra a denúncia (Id 58681159): “No dia 29 de fevereiro de 2024 (quinta-feira), por volta de 17h30, na Quadra 203, Conjunto 05, Lote 21, Recanto das Emas/DF, ROSEVAL CARDOSO DA SILVA, de forma livre e consciente, com dolo homicida ou ao menos assumindo o risco de matar, desferiu golpes de martelo contra RUTÊNIO ROBERTO TORRES, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito, a ser juntado oportunamente. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que vizinhos apareceram no local e fizeram com que o denunciado cessasse as agressões. A vítima, na sequência, foi socorrida ao hospital, onde recebeu atendimento médico. O denunciado praticou o crime por motivo fútil, decorrente de desentendimentos entre vizinhos. Conforme apurado, ROSEVAL e RUTÊNO eram vizinhos e constantemente se desentendiam. No dia do crime, a vítima, em posse de seu celular, passou a filmar uma área verde em frente a residência do denunciado. Irritado com a situação, o denunciado se apossou de um martelo e foi ao encontro da vítima, atingindo-a na cabeça. Com a chegada dos vizinhos o denunciado evadiu do local e a vítima procurou socorro médico. Assim, ROSEVAL CARDOSO DA SILVA, incorreu na norma incriminadora do artigo 121, § 2o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. (...).” (grifos nossos). A denúncia foi recebida em 06/03/2024, por meio da decisão de Id 58681160. O Laudo de Perícia Criminal – Exame de Eficiência (Id 58681161) concluiu que o objeto utilizado era eficiente para a prática do delito de homicídio. Constata-se, portanto, a devida individualização da conduta do paciente, bem como o período em que o suposto delito teria sido cometido, além da eficiência do objeto empregado. Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nesse sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA QUE IMPEDIU A MORTE DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. 1. No caso, foram observados os requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, segundo o qual "a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". 2. "O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, que só deve ter lugar quando, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, surgem dos autos, indene de dúvidas, a atipicidade da conduta imputada, a extinção da punibilidade do denunciado, ou a ausência de mínimos indícios de autoria ou de materialidade do crime, o que não se vislumbra na hipótese dos presentes autos" (RHC n. 79.149/SE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2017, DJe 2/10/2017). 3. E, como bem destacado pelo Parquet estadual, "embora seja dedutível da denúncia que as 'circunstâncias alheias à vontade dos agentes' seriam, no caso concreto, o fato de os disparos não terem atingido a vítima Camila em região vital e o socorro por ela recebido, é certo que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'mostra-se irrelevante para o exercício do direito de defesa a descrição da causa que impediu o resultado lesivo". 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 869.884/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024. Grifo nosso.) “PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PLEITO DEFENSIVO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. Consoante diretrizes do processo penal brasileiro, a manutenção da segregação cautelar é justificada como forma de preservar a ordem pública, prevenir reincidências criminais e assegurar o cumprimento da lei penal. 2. Em que pese o impetrante afirmar que a regra é a liberdade e que na espécie reina a ausência de risco à ordem pública ou à efetividade da lei penal, o modus operandi dessa espécie delitiva, com a violência perpetrada em ambiente público, evidencia a gravidade concreta e lastrear a prisão cautelar. Precedentes. 3. A alegação de condições pessoais favoráveis não enseja, por si só, a supressão automática da segregação, haja vista que outras circunstâncias, ora analisadas, demonstram a necessidade da constrição. 4. Além disso, da análise da denúncia não permite concluir, de plano, pela ocorrência de ilegalidade flagrante decorrente da inépcia da denúncia. 5.A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano" (AgRg no RHC n. 144.995/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023." 6. Recurso em habeas corpus desprovido.” (RHC n. 184.273/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024. Grifos nossos.) “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA TÍPICA. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Se os elementos de prova constantes dos autos revelam a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, inviável o trancamento da ação penal, que deve seguir o seu curso regular. Sendo o caso de crime de autoria coletiva, não é exigível descrição minuciosa da conduta típica, revelando-se suficiente a exposição geral dos fatos relacionados a cada acusado, que serão esclarecidos no decorrer da instrução criminal. O delito de associação criminosa classifica-se como delito permanente, de forma que a competência jurisdicional se define pela regra da prevenção, nos termos do artigo 71, do Código de Processo Penal. Ao decidir sobre a representação policial pela prisão preventiva dos acusados, o Juízo a quo tornou-se prevento para processar e julgar a ação penal, conforme disposto no artigo 83, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1761201, 07350316820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, bem como quando o fato narrado evidentemente não constituir crime. O Juízo de admissibilidade da acusação restringe-se à análise da prova de existência do crime e aos indícios de autoria, requisitos exigidos para o oferecimento da denúncia No presente caso, a denúncia descreve os fatos com suas circunstâncias, em consonância com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Muito embora o habeas corpus não seja a via adequada para análise de prova, não se verifica demonstração de inexistência de indícios de autoria, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida provas pela defesa sobre a inocência do paciente, inclusive quanto à pretendida desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR